Tribunal: STJ
Processo: 5001168-22.2019.8.13.0236
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231560 - MG(2025/0328993-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS
: VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
AGRAVADO
: E B A (MENOR)
REPR. POR
: H A M
ADVOGADA
: ELISA FERREIRA LOPES - MG110224
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DE
SÚMULA 282/STF.
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO
THERASUIT
CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA
EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM
DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 568/STJ.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Seguindo a linha do entendimento da Segunda Seção quanto à
obrigatoriedade do custeio do
, com relação à terapia com uso do
Pediasuit
, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico
Therasuit
experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas
sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de
Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva
com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico
por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais
específicos
e/ou
(capítulo XV Anexo da Resolução
); não consta da lista de órteses e
561/2022
próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na
Anvisa (Registro ANVISA no 80431160001), como suporte de posicionamento.
4. Hipótese em que a terapia pelo método
, prescrita pelo médico
Therasuit
assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela
operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou
terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem
quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros
delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental.
Documento eletrônico VDA55094341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: db0f6a89-ffb9-4ad7-bec3-3225d55fe127

5. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico
por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de
agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à
saúde já fragilizada do paciente. Julgados do STJ.
6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de
negativa indevida de cobertura de tratamento requerido pelo agravado na
hipótese, configurando a existência de ato ilícito, bem como sobre a
experimentação de agravamento da situação psicológica do paciente, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: db0f6a89-ffb9-4ad7-bec3-3225d55fe127

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231560 - MG (2025/0328993-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS
: VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
AGRAVADO
: E B A (MENOR)
REPR. POR
: H A M
ADVOGADA
: ELISA FERREIRA LOPES - MG110224
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DE
SÚMULA 282/STF.
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO
THERASUIT
CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA
EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM
DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 568/STJ.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
3. Seguindo a linha do entendimento da Segunda Seção quanto à
obrigatoriedade do custeio do
, com relação à terapia com uso do
Pediasuit
, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico
Therasuit
experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de
fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos
Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes
terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de
procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV
Anexo da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não
implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro
ANVISA no 80431160001), como suporte de posicionamento.
4. Hipótese em que a terapia pelo método
, prescrita pelo médico
Therasuit
assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora,
seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia
ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer
Documento eletrônico VDA53318883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:02
Código de Controle do Documento: 0aec4826-8fd5-4269-ad85-61da61cc0609

diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela
ANS, não pode ser considerada experimental.
5. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por
parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de
agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde
já fragilizada do paciente. Julgados do STJ.
6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de
negativa indevida de cobertura de tratamento requerido pelo agravado na
hipótese, configurando a existência de ato ilícito, bem como sobre a
experimentação de agravamento da situação psicológica do paciente, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE
PROMOÇÃO ASSISTENCIAL contra decisão unipessoal que conheceu parcialmente do
recurso especial que interpusera e, nessa extensão, negou provimento.
Ação: de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais, ajuizada por E B A (MENOR), representado por H A
M, em face da agravante, visando à cobertura de fisioterapia no método
e
Therasuit
de um estabilizador postural para seu desenvolvimento e locomoção, em razão de
ser diagnosticado com as seguintes patologias:
i) epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua
localização (focal e parcial) com crises parciais complexas (CID10 G40.2);
ii) paralisia cerebral não especificada (CID10 G80.9);
iii) disfagia (CID10 R13);
iv) paraplegia espástica (CID10 G82.1);
v) perda de audição bilateral neuro-sensorial (CID10 H90.3);
vi) visão subnormal de ambos os olhos (CID10 H54.2);
vii) encefalopatia hipóxico-isquêmica de recém-nascido (CID10 P91.6); e
viii) transtorno não especificado de desenvolvimento de fala ou da
linguagem (CID10 F80.9).
julgou procedentes os pedidos, para:
Sentença:
i) confirmar em definitivo a tutela antecipada dos autos, no sentido de
obrigar a agravante a autorizar e custear o tratamento intensivo
, bem
Therasuit
como fornecer o estabilizador postural "N1up Movcorp" ou equivalente com os
mesmos acessórios em favor do autor, na forma da petição inicial; e
Documento eletrônico VDA53318883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:02
Código de Controle do Documento: 0aec4826-8fd5-4269-ad85-61da61cc0609

ii) condenar a parte agravante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a título de danos morais.
negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLANO
DE SAÚDE – QUADRIPLEGIA ESPÁTICA - RECUSA DE COBERTURA -
ABUSIVIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO.
- As diretrizes estipuladas pela ANS - Agência Nacional de Saúde não têm o
condão de se sobreporem ao laudo médico emitido pelo especialista que
acompanha o quadro clínico do paciente, mormente quando o tratamento
indicado se mostra indispensável para o restabelecimento da sua saúde e bem-
estar, sendo descabida, portanto, a negativa da cobertura.
- Demonstrado que a terapia pleiteada não tem caráter experimental, não há
que se falar em negativa de seu custeio.
- Configura ilícito contratual a recusa pela operadora do plano de saúde, de
fornecimento de próteses, órteses, instrumental cirúrgico ou exames, quando
estes forem indispensáveis para o êxito da cirurgia ou do tratamento do
paciente.
- Quando o descumprimento da obrigação contratual por parte da operadora
de plano de saúde ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando ao segurado
abalos psicológicos, resta configurado o dever de indenizar.
- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como o caráter punitivo, pedagógico e reparatório da indenização. (e-STJ fl. 473)
alega violação dos arts. 10, VII, § 4o, da
4o
Recurso especial:
Lei 9.656/98,
III, da
e 188, I, e 927, ambos do CC. Sustenta:
Lei 9.961/2000
i) que o acórdão recorrido determina cobertura de órtese não ligada a ato
cirúrgico, contrariando a exclusão legal;
ii) que a cobertura determinada pelo TJ/MG não consta no rol da ANS que
possui natureza taxativa, sendo lícita a negativa de cobertura; e
iii) a não ocorrência de ato ilícito na negativa amparada em lei e
regulamentação da ANS, pois a operadora atuou em exercício regular de direito,
afastando a responsabilidade civil e a condenação por danos morais.
da lavra do I. Subprocurador-Geral
Parecer do Ministério Público Federal:
da República Sady d'Assumpção Torres Filho, opina pela suspensão do presente
recurso até a ocorrência do julgamento do
com a consequente
Tema 1.295/STJ
devolução dos autos ao Juízo de segundo grau de jurisdição.
conheceu parcialmente do recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela agravante e, nessa extensão, negou provimento, com fundamento no art. 932,
III, IV, “a”, do CPC, bem como da Súmula 568/STJ.
alega, em síntese:
Agravo interno:
Documento eletrônico VDA53318883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:02
Código de Controle do Documento: 0aec4826-8fd5-4269-ad85-61da61cc0609

i) o devido prequestionamento dispositivos legais constantes nas razões
do recurso especial, na hipótese, os arts. 10, VII, § 4o, da
e 4o III, da
Lei 9.656/98
Lei 9.961/2000;
ii) a não incidência da
em relação à obrigatoriedade de
Súmula 568/STJ
cobertura do tratamento pelo método
, bem como no que concerne à
Therasuit
condenação por compensação por danos morais pela negativa de cobertura do
referido tratamento; e
iii) “Quanto a
restou demonstrando, de forma detalhada,
Súmula 7/STJ,
que: a controvérsia é de direito, referente a legalidade da negativa de cobertura
assistencial de procedimento que não consta na lista de procedimentos e eventos da
Agência.” (e-STJ fl. 568).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu parcialmente do recurso especial interposto
pela agravante e, nessa extensão, negou provimento, em razão da:
i) ausência de prequestionamento (
;
Súmula 282/STF)
ii) incidência da
e
Súmula 568/STJ;
iii) incidência da Súmula 7/STJ.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do Tema 1.295/STJ
Segundo o teor do despacho exarado pelo Min. Antonio Carlos Ferreira
(DJEN
no bojo do recurso representativo de controvérsia
02/07/2025)
(
, "(...) o objeto da afetação cuida,
REsp 2.167.050/SP
Tema 1.295/STJ)
especificamente, da limitação quantitativa de sessões e consultas de terapias
multidisciplinares prescritas a pacientes com transtorno global do desenvolvimento,
ou sua recusa com fundamento igualmente no aspecto exclusivamente quantitativo."
Dessa forma, nota-se que a insurgência do presente recurso especial não
se amolda ao tema citado, não sendo a situação de suspensão do apelo nobre, não
obstante o parecer do MPF em sentido contrário.

- Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA53318883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:02
Código de Controle do Documento: 0aec4826-8fd5-4269-ad85-61da61cc0609

A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282/STF ou 211/STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da
decorre da não deliberação pelo acórdão
Súmula 282/STF
recorrido acerca dos arts. 10, VII, § 4o, da
e 4o III, da
Lei 9.656/98
Lei 9.961/2000,
não tendo a parte agravante interposto o recurso de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelos Juízos de
segundo grau de jurisdição. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da
interpretação da Lei Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio
debate acerca dos artigos legais pelos Tribunais de Justiça dos Estados/Tribunais
Regionais Federais.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282/STF.

- Da
(cobertura do método
)
Súmula 568/STJ
Therasuit
Nas razões do agravo interno, a agravante defende a não incidência da
em relação à obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo
Súmula 568/STJ
método
.
Therasuit
No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo TJ/MG está
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
seguindo a linha do entendimento da Segunda Seção quanto à obrigatoriedade do
custeio do
, com relação à terapia com uso do
, não há norma do
Pediasuit
Therasuit
CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua
eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para
utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de
Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes
terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de
procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV Anexo
da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis,
elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no
80431160001), como suporte de posicionamento.
Documento eletrônico VDA53318883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:02
Código de Controle do Documento: 0aec4826-8fd5-4269-ad85-61da61cc0609

Ademais, a prescrição de terapia pelo método é dirigida ao Therasuit
fisioterapeuta e/ou terapeuta ocupacional responsável pelo atendimento do
beneficiário; logo, é terapia a ser utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou
terapia ocupacional, ambas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem
quaisquer diretrizes de utilização.
Para isso trouxe o seguinte julgado:
Segunda Seção,
REsp n. 2.108.440/GO,
julgado em
DJEN de
3/4/2025,
23/4/2025.
Ressalta-se que a aplicação da
somente é devidamente
Súmula 568/STJ
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Da
(Danos morais)
Súmula 568/STJ
Nas razões do agravo interno, a agravante defende a não incidência da
em relação à negativa de cobertura do tratamento pelo método
Súmula 568/STJ
e a consequente condenação ao pagamento de compensação por danos
Therasuit
morais.
No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo TJ/MG está
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte
da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da
condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do
paciente.
Destacou ainda que verifica-se que o Juízo de segundo grau de
jurisdição manteve a condenação da recorrente no pagamento de compensação por
danos morais examinando as circunstâncias específicas da hipótese quanto à
experimentação de agravamento da situação psicológica do paciente (e-STJ fl. 483),
não merecendo reforma o acórdão, portanto, neste ponto.
Para isso trouxe os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.934.049/MG,
3a Turma, DJe de
e AgInt no
4a Turma, DJe de
8/9/2022
REsp n. 1.979.051/SE,
29/6/2022.
Ressalta-se que a aplicação da
somente é devidamente
Súmula 568/STJ
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
Documento eletrônico VDA53318883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:02
Código de Controle do Documento: 0aec4826-8fd5-4269-ad85-61da61cc0609

entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie, pois o julgado colacionado pela parte agravante nas razões
recursais (AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.090.040/SP,
22/11/2023) encontra-
se no mesmo sentido da jurisprudência citada.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Juízo de segundo grau de jurisdição no que refere à
ocorrência de negativa indevida de cobertura do tratamento requerido pelo
agravado na hipótese, configurando a existência de ato ilícito, bem como sobre a
experimentação de agravamento da situação psicológica do paciente, não
demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tais entendimentos, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53318883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:02
Código de Controle do Documento: 0aec4826-8fd5-4269-ad85-61da61cc0609

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.560 / MG
Número Registro: 2025/0328993-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205994411002 10000205994411003 50011682220198130236
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS
: VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
RECORRIDO
: E B A (MENOR)
REPR. POR
: H A M
ADVOGADA
: ELISA FERREIRA LOPES - MG110224
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS : VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
AGRAVADO
: E B A (MENOR)
REPR. POR
: H A M
ADVOGADA
: ELISA FERREIRA LOPES - MG110224
Documento eletrônico VDA55073331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: 1e969c11-d8e4-4c3e-a876-35327de3f33b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: 1e969c11-d8e4-4c3e-a876-35327de3f33b